Tribunal: TJSP
Processo: 1500891-82.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500891-82.2020.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
CLAUDIO VINICIUS SILVA DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso somente para fixar o regime prisional inicial
semiaberto, oficiando-se, mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500891-82.2020.8.26.0571 - Voto no 38.311.
2
Apelação Criminal no 1500891-82.2020.8.26.0571.
Comarca de Itapetininga.
Apelante: Claudio Vinicius Silva de Barros.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 38.311.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga, que o
condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
a cinco anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 17 de junho
de 2020, por volta das 19h45min, na Rua Oscar França, no 120,
Vila Camarão, naquela cidade, foi surpreendido a trazer consigo,
guardar e manter em depósito, para tráfico, sem autorização e em
desacordo com a lei, cento e sessenta e uma porções de cocaína,
pesando 68,85g, e uma porção de maconha, pesando 37,90g,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica, o réu Claudio Vinicius Silva de Barros recorreu em busca
da desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei Antidrogas,
subsidiariamente pretendendo a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da referida Lei, mitigação do regime de prisão e
imposição de penas alternativas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do delito de tráfico de
drogas ficou provada pelo auto de exibição e apreensão e pelos
laudos de constatação e de exame toxicológico, atestando ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500891-82.2020.8.26.0571 - Voto no 38.311.
3
cocaína e maconha o material apreendido, substâncias essas
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica (fls.
11/12, 14/15 e 94/97).
A autoria dessa infração também não
comporta dúvida, em face do que se apurou na instrução do
processo.
Sempre que interrogado, o réu negou a
autoria delitiva, sustentando em Juízo que “era usuário, possuía os
entorpecentes para uso próprio, não estava abrindo o portão da casa; a
pessoa que lhe vendeu as drogas caminhava um pouco mais à frente e
se evadiu. Os entorpecentes encontrados na residência não lhe
pertencem” (fl. 5 e registro digital).
Entretanto, a pueril versão exculpatória do
réu não se revelou digna de credibilidade, pois desmentida pelo
remanescente da prova reunida nos autos.
Com efeito, nos aspectos relevantes os
policiais militares relataram que “tinham recebido informações de
tráfico de entorpecentes no local dos fatos, e, no dia, estavam em
patrulhamento quando entraram a via, oportunidade em que viram dois
indivíduos, um dos quais abria o portão da casa; ao avistarem a viatura,
um conseguiu se evadir, mas o outro, o que abria o portão, foi
abordado, e, com ele, encontraram a chave do cadeado do portão e
drogas; no interior da residência havia mais entorpecentes, um saco
com invólucros vazios e dinheiro. O Acusado disse que tinha chave
porque era antigo morador da casa. O imóvel estava sem morador, mas
não abandonado” (fls. 3/4 e registro digital).
No caso em pauta cabe observar não haver
razão para se duvidar da palavra dos policiais inquiridos, pois nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500891-82.2020.8.26.0571 - Voto no 38.311.
4
de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade a
segura e harmoniosa narrativa deles, até porque não tinham
motivo para, levianamente, imputar delito de tal gravidade a
pessoa inocente.
Oportuno ressaltar que em hipóteses tais
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no
cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo
prestígio a palavra deles ao noticiarem em Juízo suas atividades
no combate e repressão à criminalidade, como tem assentado de
forma pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as
demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Como se vê, não há dúvida quanto a
pertencer ao réu todo o entorpecente apreendido, porque os
policiais militares relataram tê-lo visto abrindo o portão da casa
onde foi localizada a maior parte das drogas, as quais também
estavam fracionadas em embalagens azuis, idênticas àquelas
porções apreendidas na posse do apelante. Aliás, como bem
anotado na sentença, “o Réu foi visto inicialmente ao abrir o portão, e,
ao ser abordado, com ele foi encontrada a chave do cadeado do portão
que dá acesso à casa, em cujo interior outras porções foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500891-82.2020.8.26.0571 - Voto no 38.311.
5
apreendidas, além de embalagens vazias e dinheiro, todas
circunstâncias indicativas do comércio ilícito. A sua relação com o
imóvel é óbvia, era antigo morador, por isso tinha as chaves, e o fato de
a casa estar desocupada, mas não abandonada, demonstra a sua
utilização como ponto de venda de drogas” (fls. 170/171).
Comprovada, portanto, a propriedade do
entorpecente pelo réu e a destinação à traficância se extraiu das
circunstâncias da prisão, que ocorreu depois de bem-sucedida
diligência policial em razão de denúncias anônimas indicando o
local como ponto de tráfico de drogas, aliadas à quantidade,
variedade e forma de acondicionamento dos tóxicos, em porções
prontas para a entrega ao consumo de terceiros, além do encontro
de dinheiro e petrechos diversos normalmente empregados para
separar e embalar drogas no interior do imóvel.
Cabe ponderar, ainda, que o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim de
comércio a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele
flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio
artigo
37
da
Lei
Antitóxicos
dá
as
coordenadas
da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida,
o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP
63/316, 70/371 e 97/512).
Além disso, ainda que se possa crer ser o
réu usuário de entorpecente, nada impedia pudesse exercer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500891-82.2020.8.26.0571 - Voto no 38.311.
6
também o insidioso comércio, coisa nada incomum no meio
criminoso, até para o custeio do próprio vício.
Frente
a
tais
considerações,
provadas
autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que o
réu agiu, inviável a desclassificação da imputação feita na
denúncia para o crime previsto no artigo 28 da Lei Antitóxicos.
Quanto
à
dosimetria,
as penas foram
fixadas no menor patamar para a espécie, de cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo, o que impediu
pudesse a atenuante da menoridade relativa influir no cálculo, a
teor do que dispõe a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal
de Justiça, que dispõe: “A incidência de circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
A sentença corretamente reconheceu a
inaplicabilidade do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/2006, porque “a grande quantidade, a diversidade e
a natureza de um dos entorpecentes”, cocaína, demonstrariam “a
impossibilidade de se aplicar a causa de diminuição de pena, pois
o Réu não se enquadra nos requisitos legais.” (fl. 172).
Realmente, foram apreendidos cento e
sessenta e uma porções de cocaína, droga de elevado poder
viciante, pesando cerca de 68g, além de uma porção de maconha
de cerca de 38g, quantidade de certa expressão de entorpecentes
e indicativa de que de fato o réu não atenderia aos requisitos
legais, porquanto tais circunstâncias revelavam se dedicar ele com
habitualidade
ao
exercício
de
atividades
criminosas,
mais
especificamente o tráfico de drogas, o que se resto ficou ainda
mais evidenciado pelo fato de no local terem sido apreendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500891-82.2020.8.26.0571 - Voto no 38.311.
7
também balança de cozinha pequena, faca, peneira, giletes e um
pacote de embalagens plásticas (cfe. Auto de fls. 11/12),
petrechos
usualmente
utilizados
para
fracionar
pesar
e
acondicionar as porções individuais a serem entregues ao
consumo de terceiros.
Aliás, nesse sentido o colendo Superior
Tribunal de Justiça tem decidido que “(...) as circunstâncias em que
cometido o delito, a apreensão de petrechos próprios, balança de
precisão, papéis picotados para a embalagem de drogas, inúmeros
eppendorfs vazios, aliadas à quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos, são elementos concretos capazes de afastar a incidência
da benesse.” (AgRg no HC no 530.078/SP, 5a Turma, Relator Ministro
Jorge Mussi, julgado em 07.11.2019, DJe de 19.11.2019).
O montante das penas impostas impediu a
substituição da carcerária por sanções alternativas. Porém,
observada a primariedade do réu e sua menoridade relativa, mais
adequado fixar o regime prisional inicial semiaberto.
Portanto, para esse único fim é que se
impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso somente para fixar o regime prisional
inicial semiaberto, oficiando-se, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -